Tribunal: TJMT
Processo: 1031144-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031144-21.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (IMPETRANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU INTEGRALMENTE A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS CUMULATIVOS DEMONSTRADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que reabilitou e habilitou empresa em procedimento licitatório, apesar de não ter sido apresentada a garantia da proposta no momento determinado pelo edital, contrariando exigência expressa prevista no instrumento convocatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da garantia da proposta no momento de sua apresentação caracteriza irregularidade sanável por diligência ou vício substancial, a justificar a desclassificação da licitante.

III. Razões de decidir

A apresentação da garantia junto à proposta configura requisito essencial de admissibilidade, nos termos do edital e da legislação de regência, não podendo ser suprida em fase posterior do certame.

A interpretação que permite o saneamento da omissão viola os princípios da vinculação ao edital, isonomia entre os licitantes e segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a juntada posterior de documentos essenciais que deveriam constar originariamente da proposta, sendo inaplicável, nesses casos, o instituto da diligência.

A conduta administrativa que adota entendimento contraditório em certames semelhantes, sem justificativa normativa superveniente, compromete a confiança legítima e a coerência institucional exigidas pela LINDB.

IV. Dispositivo e tese

Liminar deferida para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e determinar a continuidade do certame apenas com as licitantes remanescentes.

Tese de julgamento:

“1. A ausência da garantia da proposta no momento da apresentação da proposta comercial, quando expressamente exigida pelo edital, configura vício substancial e insanável, que impõe a desclassificação da licitante.

2. A posterior inclusão do documento em fase diversa, ainda que identificado nos autos, viola os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da segurança jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA., em face de ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão administrativa proferida no âmbito da Concorrência Pública Eletrônica n.º 055/2025, por meio da qual se conferiu provimento ao recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA., promovendo-se, com isso, sua reabilitação e posterior habilitação nos Lotes 1 e 3 do referido certame.

A impetrante narra que a empresa
Agrienge
foi, inicialmente, legitimamente desclassificada pela Comissão de Licitação, em razão de não ter apresentado, no momento oportuno, a garantia da proposta, requisito expressa e objetivamente exigido no instrumento convocatório como condição de admissibilidade da proposta comercial.

Aduz que, em desacordo com o exigido, a mencionada empresa apresentou apenas a proposta de preços, desacompanhada da garantia, vindo a inserir o referido documento em aba diversa, já na fase de habilitação, em manifesta afronta à ordem procedimental legalmente estabelecida e às disposições do edital.

Afirma, ainda, que a reabilitação da licitante
deu-se
com base em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, o qual entendeu tratar-se de mero erro formal, sanável por meio de diligência.

Todavia, sustenta a impetrante que tal interpretação viola frontalmente os princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os licitantes, uma vez que a ausência da garantia no momento da apresentação da proposta configura vício substancial, insuscetível de saneamento, conforme expressamente previsto na Lei n.º 14.133/2021.

Acrescenta, ainda, que a própria Administração Pública Estadual, em outros certames, inclusive sob coordenação da mesma Secretaria, adotou entendimento diametralmente oposto, desclassificando empresa que, em situação idêntica, anexou a garantia da proposta na aba de habilitação, e não na aba da proposta, como exigido.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo que habilitou a empresa Agrienge Ltda., até o julgamento definitivo da presente ação mandamental, a fim de preservar a legalidade e a isonomia do certame, evitando-se a prática de atos subsequentes, inclusive a celebração de contrato administrativo com fundamento em ato eivado de nulidade.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a consequente declaração de nulidade do ato de habilitação da empresa Agrienge Ltda., determinando-se à autoridade coatora sua exclusão da Concorrência Pública Eletrônica n.º 055/2025, bem como a retomada do procedimento licitatório com as demais licitantes remanescentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, é lícito ao magistrado, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato impugnado quando se fizerem presentes, de forma concomitante, a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas na petição inicial (
fumus

boni

iuris
) e o risco de ineficácia da medida, caso esta seja concedida apenas ao final da instrução processual (
periculum
in mora).

No caso concreto, a parte impetrante, Construtora
Tripolo
Ltda., insurge-se contra ato administrativo imputado à autoridade coatora, consubstanciado na decisão que reabilitou e habilitou a empresa Construtora
Agrienge
Ltda., nos Lotes 1 e 3 da Concorrência Pública Eletrônica n.º 055/2025, promovida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso – SINFRA/MT.

Consta dos autos que a mencionada empresa
Agrienge
foi legitimamente desclassificada, em razão de não ter apresentado, no momento apropriado, a garantia da proposta, exigência expressa do instrumento convocatório, constante do item 11.2.1, que dispõe:

“11.2.1. A garantia da proposta deve ser
juntada
com a proposta.”

A posterior reabilitação da licitante, decorrente do acolhimento de recurso administrativo com fulcro em parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que qualificou a omissão como falha sanável, revela-se, em análise preliminar, manifestamente ilegal.

De início, impende salientar que o edital detém força normativa obrigatória, vinculando os licitantes e a Administração (princípio da vinculação ao instrumento convocatório), e que a exigência de apresentação da garantia conjuntamente com a proposta constitui condição de admissibilidade, e não formalidade acessória.

A ausência da garantia na fase de apresentação das propostas, conforme estabelecido na Lei n.º 14.133/2021, especialmente em seus artigos 17 e 64, acarreta a preclusão da prática do ato em momento posterior, não se tratando, portanto, de irregularidade sanável mediante diligência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não se admite a inserção extemporânea de documentos essenciais, tampouco a convalidação de omissões relevantes por meio de diligência, sob pena de violação dos princípios da isonomia, da moralidade e da segurança jurídica:

“[...] 3. O Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual, "Nos termos do
art
. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital
" (
REsp
1.717.180/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
13/11/2018).(...)”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.897.217/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022) (
g.n
)

No mesmo sentido, a doutrina de Marçal
Justen
Filho é contundente ao assentar que:

“A ausência de apresentação da documentação no momento apropriado acarreta a preclusão da sua apresentação em outra oportunidade. O licitante que deixa de atender tempestivamente e na forma estabelecida às exigências do edital deve arcar com as consequências”
. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas, 2ª ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2023, p. 831)

Desse modo, admitir que um documento essencial, qual seja, a garantia da proposta, seja considerado válido apenas porque “foi localizado posteriormente em aba diversa” é desvirtuar completamente a lógica procedimental da licitação pública, comprometendo a segurança jurídica, a igualdade entre os licitantes e a moralidade administrativa.

Não bastasse isso, há nos autos indícios robustos de comportamento contraditório por parte da Administração, uma vez que, em outro certame (Concorrência Pública Eletrônica n.º 056/2025), a mesma Secretaria adotou entendimento diametralmente oposto em situação idêntica, promovendo a desclassificação de licitante que incorreu no mesmo erro, conforme se observa:

Tal incoerência interpretativa, sem motivação idônea ou alteração normativa superveniente, viola os princípios da impessoalidade, da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência administrativa, previstos, inclusive, no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Por sua vez, o
periculum
in mora se evidencia pelo risco iminente de contratação com fundamento em proposta contaminada por vício insanável, dificultando ou inviabilizando eventual reversão dos efeitos jurídicos e financeiros do contrato, em prejuízo à Administração e à isonomia entre os licitantes.

Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao reconhecer a legitimidade da concessão de tutela de urgência em hipóteses análogas:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO PARCIAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que concedeu parcialmente a liminar em mandado de segurança, suspendendo lote específico de pregão eletrônico em razão de irregularidade na fase de habilitação.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do
art
. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. A liminar foi corretamente concedida, pois estavam presentes o
fumus

boni

iuris
, com a possibilidade de correção de documento da licitante dentro do prazo previsto no edital de licitação, e o
periculum
in mora, devido ao risco de irreversibilidade caso o certame fosse concluído.

4. A relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida ao final do processo justificam a suspensão parcial da licitação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Presentes a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida caso deferida ao final, deve ser mantida a liminar que suspendeu parcialmente o certame, conforme o
art
. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.133/2021,
art
. 63, II. Lei n. 12.016/2009,
art
. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 10.2.2021.

(N.U 1015769-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/
2024)(
g.n
)

Portanto, diante da aparente nulidade do ato administrativo impugnado, da violação dos princípios licitatórios e da iminência de dano irreparável, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, defiro a medida liminar pleiteada, para: a) Determinar a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo que reabilitou e habilitou a empresa Construtora
Agrienge
Ltda. na Concorrência Pública Eletrônica n.º 055/2025, promovida pela SINFRA/MT; e b) Determinar que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística prossiga com o certame exclusivamente em relação às demais licitantes remanescentes, até ulterior deliberação deste Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025